Tribunal: CARF
Processo: 10280.721368/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721368/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.390 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ORLANDO DE MELO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. IMPLEMENTO DOS 65
ANOS.
DIRF.
LEGALIDADE.
MEIOS
DE
PROVA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte, e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
A isenção fiscal pelo implemento da idade está adstrita somente aos proventos
de aposentadoria ou reforma e à pensão paga a partir do mês em que o inativo
ou o pensionista completar 65 anos, nos termos do art. 6o, XV, da Lei no
7.713/88.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declaração
emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721368/2010-40
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721368/2010-40

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 3.960,26, já incluído multas de mora e de ofício e juros
de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
15.420,60, tendo sido compensado o IRRF de R$ 3,52 sobre os valore tidos por omitidos,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.154,78 (fls. 7/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 01-23.696, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls. 26/29):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF no 2009/814800799115178 (fls. 07/10), referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Fonte
Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ: 29.979.036/0001-40). Valor: R$
15.420,60. Foi compensado o IRPF no valor de R$ 3,52.
A ciência do lançamento ocorreu em 14/05/2010 (fls. 25).
Conforme Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fls. 04), o
pedido do contribuinte foi indeferido, cuja ciência se deu em 28/06/2010 (fls. 05).
Em 20/07/2010, o contribuinte apresentou defesa de fls. 02, acompanhada dos
documentos de fls. 03/04, informando que os rendimentos são isentos por se tratar de
aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão de declarante ou
dependente com mais de 65 anos.

Acórdão de Primeira Instância
A DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/02/2012 (fls. 34), o contribuinte, em 07/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 32/33), registrando que não recebeu do INSS outro rendimento
que não fosse alusivo à sua inatividade, não podendo ser prejudicado por informação indevida
prestada pela fonte pagadora ou por interpretação da autoridade governamental, lhe cerceando o
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721368/2010-40

direito ao benefício fiscal a que faz jus, requerendo, ao final, a desconstituição da decisão
recorrida e o pagamento do valor retido em malha acrescido dos encargos legais.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – da isenção pelo
implemento da idade de 65 anos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BEL, que manteve
o lançamento em relação à omissão de rendimentos, no valor de R$ 15.420,60, importando na
alteração dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 163.105,46 para R$ 178.526,06,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do afastamento da omissão de rendimentos apurada, sobretudo por ter mais de 65 anos e faz jus
ao benefício fiscal previsto no art. 39, inciso XXXIV, da Lei no 7.713/88, no valor de R$
1.372,81 por mês, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do
imposto.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/29) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 7/10), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato, como é o caso das
deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721368/2010-40

probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se apenas em
alegar que os rendimentos recebidos do INSS tratam-se de proventos por sua inatividade, sem
contudo comprovar, mesmo que nesta seara recursal, a natureza dos rendimentos recebidos por
meio de documentação idônea, por meio do informe de rendimentos ou dos respectivos
comprovantes de pagamentos recebidos, transferindo o ônus da prova à fonte pagadora – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 28), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF:
O contribuinte alega, em sua defesa, que os rendimentos recebidos são isentos por se
tratar de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão de declarante ou
dependente com mais de 65 anos.
A fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ: 29.979.036/0001-40),
informou em DIRF (fls. 20) que foram pagos ao contribuinte rendimentos tributáveis,
durante o ano calendário de 2008, no valor de R$ 15.420,60, como IRRF de R$ 3,52,
no código 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado.
Em sua declaração de ajuste anual exercício 2009, o contribuinte ofereceu à tributação,
no campo rendimentos isentos e não tributáveis, linha parcela isenta de proventos de
aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 ou ais, o
valor de R$ 17.846,53.
Ocorre que o contribuinte não traz aos autos qualquer documento que comprove o seu
direito à isenção, conforme informado em sua declaração, dos rendimentos recebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 15.420,60, também não tendo
comprovado que tais valores referem-se a proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma ou pensão.
Ademais, é de se ressaltar que o recebimento de proventos de aposentadoria não torna,
por si só, tais valores como isentos. O Decreto no 3.000/99 dispõe, em seu art. 39, inciso
XXXIV, que somente estão isentos a pensão e os proventos da inatividade pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada, a
partir do mês em que o pensionista ou inativo completar 65 anos de idade, até o valor
de R$ 1.372,81 por mês, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de
incidência mensal do imposto. O valor excedente a esse limite está sujeito à incidência
do imposto de renda na fonte e na declaração.
Logo, lastreado nas informações lançadas em DIRF retificadora transmitida em
13/08/2010 (fls. 20), atesta o INSS que os rendimentos pagos são provenientes do trabalho
assalariado (código 0561), como pagos no ano-calendário de 2008, sendo certo que o Recorrente
para refutar tal alegação apenas informa que se trata de rendimento recebido por
inatividade, fazendo assim jus ao benefício fiscal, do diante do implemento da idade de 65 anos,
ao teor do art. 6o, XXIV da Lei no 7.713/88, sem apresentar o suporte comprobatório de suas
alegações.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721368/2010-40

premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, as fontes pagadoras mantêm sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IRRF, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas contidos.
Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção do lançamento
por meio de documentação hábil, não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF
retificadora apresentada pelo INSS, diante da ausência de provas de eventual inidoneidade das
informações lançadas.
Com efeito, à mingua de comprovação efetiva, uma vez desatendidos os requisitos
para dedutibilidade dos valores tidos como isentos pelo implemento da idade (65 anos), correta é
a ação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
lançamento lavrado.
Por fim, cabe relembrar que a autuação fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital